Tribunal: TJDFT
Processo: 0715547-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715547-51.2020.8.07.0007 RECORRENTE: IVONETE DE ANDRADE BRITO RECORRIDO: DANILO SILVA EVANGELISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS. EX NUNC. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITÍGIO ENVOLVENDO PARTICULARES. CESSÃO DE DIREITOS. COMPROVAÇÃO DA MELHOR POSSE. 1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância do apelante com os fundamentos apresentados na sentença, defendendo a necessidade da sua reforma. 2. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo. 3. Posse nada mais é do que o exercício, ainda que parcial, de qualquer dos poderes intrínsecos à propriedade. Portanto, está intimamente ligada à uma situação de fato. Inteligência do art. 1.196 do CC. 4. A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa. 5. Nos casos em que ambas as partes apresentam documentação que, a princípio, legitimaria a posse por cada uma defendida, para dirimir a questão possessória mostra-se necessário a elucidação de quem exerce a melhor posse. 6. Recurso conhecido parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XXXVI e 6o, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada e ao direito à moradia; b) artigo 884 do Código Civil, afirmando que a prevalência do acórdão recorrido implica enriquecimento ilícito da contraparte; c) artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, e ao Decreto 43.154/2022, por inobservância ao princípio da boa-fé contratual e, ainda, à política de regularização de terras públicas do Distrito Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXXVI e 6o, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal.” (EDcl no AgInt no REsp 1930202/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Melhor sorte não colhe o recurso quanto à apontada ofensa aos artigos 113, 422 e 884, todos do Código Civil. A apreciação das matérias atinentes à observância da boa-fé contratual e ao aludido enriquecimento ilícito da contraparte demanda reinterpretação de cláusulas e reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada ofensa ao Decreto 43.154/2022, pois, à luz da jurisprudência da Corte Superior, eventual violação à lei local não dá ensejo ao recurso especial. Confira-se: “Aplicável à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário, porquanto a lide foi julgada pelo tribunal de origem à luz de interpretação de legislação local, demandando a sua análise para o deslinde da controvérsia. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.028.517/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 19/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012